Tribunal: STF
Processo: Rcl 13907
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-09-19
Data de publicação: 2013-09-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a Súmula Vinculante nº 10 da Suprema Corte. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido.



    1. É preciso haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional.



    2. Impossibilidade do manejo da via reclamatória para a parte se furtar ao trâmite adequado dos recursos colocados à sua disposição para trazer a matéria ao conhecimento do STF.



    3. Agravo regimental não provido.